Tribunal: STF
Processo: EP 168
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.
Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.
O réu foi encaminhado ao Comando Militar do Planalto em 26/11/2025 e, submetido à exame de corpo de delito, participou de audiência de custódia. 
Na mesma data, a Defesa requereu, em caráter de urgência, a concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão de seu estado de saúde e idade avançada (eDoc. 21). 
Em despacho de 29/11/2025, determinei a juntada de documentos médicos complementares que demonstrassem o início dos sintomas de Alzheimer a partir de 2018 (eDoc. 45). 
Na  mesma  data, argumentou a Defesa de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA que não afirmou que o requerente apresentava Alzheimer desde 2018, apontando que tal informação consta apenas do laudo de corpo de delito e decorre, possivelmente, de equívoco do perito.
Apontou a Defesa, por meio de linha do tempo detalhada, que (a) o requerente possuía histórico psiquiátrico desde 2018 (transtorno depressivo grave), com remissão em 2020; (b) voltou a apresentar sintomas ansiosos e queixas cognitivas em 2022; (c) passou a registrar falhas de memória progressivas ao longo de 2023; (d) realizou avaliação neuropsicológica em 2024, que já sugeria processo demencial; e (e), após exames especializados (ressonância, líquor e testes cognitivos), teve diagnóstico definitivo de demência mista (Alzheimer e vascular) apenas em janeiro de 2025. 
Em decisão de 1º/12/2025, determinei a realização de perícia médica a fim de que fosse realizada avaliação clínica completa da situação do custodiado a fim de subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar. 
Em 3/12/2025 (eDoc. 65), a Defesa apresentou pedido de nomeação de assistente técnico para acompanhar a perícia determinada, destinada a comprovar o quadro de demência mista, fornecendo informações necessárias aos peritos da Polícia Federal. Requereu, ainda, por orientação médica, o indeferimento de visitas de autoridades públicas e a autorização apenas para familiares e amigos próximos listados. 
Em decisão de 4/12/2025, deferi o pedido da defesa e nomeei o assistente técnico, Dr. Otávio Castello de Campos Pereira, CRM-DF 17.729. No mesmo ato, fixei prazo de 5 (cinco) dias para formulação de quesitos. 
Em 9/12/2025, a Defesa apresentou quesitos formulados pelo perito assistente (eDoc. 79). 
Em petição de 10/12/2025, a Defesa do apenado juntou aos autos Relatório Médico Circunstanciado emitido pelo perito assistente, Dr. Otávio Castello de Campos Pereira (eDoc. 88), para subsidiar a realização da perícia médica determinada. 
Em ofício de 17/12/2025, a Polícia Federal informou sobre a visita e perícia médica realizadas no dia 12/12/2025, às 9h (manhã) no Comando Militar do Planalto. Requereu, ainda, a dilação do prazo para a entrega do Laudo Pericial definitivo até o dia 26/12/2025, em razão dos quesitos apresentados e dos documentos juntados pela Defesa, bem como pela complexidade do caso (eDoc. 98).
Em 22/12/2025 foi juntados aos autos o Laudo de Perícia elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística (eDocs. 120 e 121).
É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 117 da Lei de Execuções Penais, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Não é o caso dos autos, uma vez que o apenado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA não se encontra em regime aberto, mas sim, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, por ter sido condenado pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE À pena privativa de liberdade de 21 anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, por ter cometido os crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
 O réu foi condenado também à pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salários-mínimos, vigente à época do fato, devidamente corrigidos, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, tudo nos termos da seguinte ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ATENTATÓRIA AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM A INTENÇÃO DE PERMANECER ILICITAMENTE NO PODER, INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES E, POSTERIORMENTE, COM A FINALIDADE DE IMPEDIR A POSSE OU DEPOR O GOVERNO LEGITIMAMENTE ELEITO OU CONSTITUÍDO COM A DECRETAÇÃO DE UM ESTADO DE EXCEÇÃO.CONSUMAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, CAPUT, §§ 2º, 3º e 4º, II, DA LEI 12.850/2013) DOS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CP, ART. 163) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1988). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
[...]
9. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A DEMOCRACIA E O ESTADO DE DIREITO. A organização criminosa armada, liderada por JAIR MESSIAS BOLSONARO e com a participação dos demais réus, iniciou em julho de 2021 e permaneceu atuante até o dia 8 de janeiro de 2023, a consumação das infrações penais imputadas na denúncia, com divisão de tarefas e execução de uma sequência de ações executórias, tendo sido composta, em sua maioria, por integrantes do Governo Federal da época, e por militares das Forças Armadas, e, de maneira consciente e voluntária, teve o objetivo de impedir e restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, em especial o Poder Judiciário; bem como, posteriormente, a finalidade de impedir a posse ou depor o governo legitimamente eleito em outubro de 2022.
[...] 
23. CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, aos réus:
[...]
AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA a pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.
[...]
26. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS COM A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA E WALTER SOUZA BRAGA NETTO.
[...]
31. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. Os direitos políticos dos réus ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA E WALTER SOUZA BRAGA NETTO estarão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado, nos termos do art. 15, III da Constituição Federal. 32. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.

O custodiado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, portanto, não tem direito à prisão domiciliar, pois foi condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, pela prática de crimes gravíssimos contra o Estado Democrático de Direito, praticados com violência e grave ameaça, bem como por integrar complexa organização criminosa composta por agentes públicos e infiltrada nos altos escalões dos órgãos governamentais.
A Defesa de AUGUSO HELENO RIBEIRO PEREIRA, entretanto, aponta a presença de excepcionalíssimas circunstâncias que possibilitariam a concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado, sustentando, em síntese, que:

“diante de doença grave, progressiva e incapacitante, associada à idade avançada, a residência do apenado, sob vigilância judicial, é o espaço que melhor realiza a proteção integral devida ao idoso, sem esvaziar a autoridade da decisão condenatória, especialmente quando cumulada com medidas restritivas severas (controle de deslocamentos, limitação de visitas e possibilidade de reconversão da domiciliar em prisão em caso de descumprimento)”(eDoc. 21, fl. 14)

Em manifestação anterior à elaboração do laudo pericial, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária, no seguinte sentido (eDoc. 42): 

O quadro clínico do requerente é verificado, além dos relatórios/prontuários médicos apresentados pela defesa, pelo Exame de Higidez Física realizado pelo Comando Militar do Planalto na data da prisão, que descreve “Histórico de doenças preexistentes: Refere ser portador de Demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão, em tratamento medicamentoso (polifarmácia)” . 
No que concerne ao requisito etário, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. A jurisprudência da Corte admite, entretanto, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.
Na espécie, não obstante o regime de cumprimento da pena seja o fechado, revela-se recomendável e adequada a concessão de prisão domiciliar humanitária, uma vez que os requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional devem guardar compatibilidade com os princípios da proteção integral e prioritária do idoso (arts. 230 da Constituição e 3º da Lei n. 10.741/2003) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, Constituição). Há previsão inclusive constitucional estabelecendo que “Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares” (art. 230, §1º).
A situação do réu se assemelha a outros condenados que tiveram a custódia domiciliar, em caráter humanitário, concedida pela Suprema Corte. 
A manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada, que poderá ser vulnerado caso mantido afastado de seu lar e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado.
Além disso, a Corte já se pronunciou no sentido de que a “preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que  representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito”. 
A manifestação é, portanto, pela concessão da prisão domiciliar, em caráter humanitário.

Foi necessário, contudo, a determinação de perícia oficial pela Polícia Federal para subsidiar a análise dessa SUPREMA CORTE.
Realizada a perícia determinada em decisão de 1º/12/2025, com a finalidade de que houvesse avaliação clínica completa da situação do custodiado, a fim de subsidiar a análise do pedido excepcional de prisão domiciliar, o “Laudo Pericial”, elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística, constatou que (eDoc. 120):

“140. O quadro demencial, embora em estágio inicial, constatando-se, até o momento desta perícia, apesar do prejuízo cognitivo evidenciado, a manutenção da autonomia básica para a vida prática cotidiana — asseio pessoal/higiene, vestir-se, alimentar-se, executar tarefas básicas —, em instituição de custódia, acarreta inexoravelmente o declínio cognitivo progressivo e irreversível, que tende a ter sua evolução acelerada e agravada em ambiente carcerário, com o periciado em isolamento relativo e ausentes os estímulos protetivos e retardantes, em especial, o convívio familiar e a autonomia assistida.
141. A otimização das terapias atualmente disponibilizadas pela instituição carcerária — atividade física supervisionada, fisioterapia para os quadros ortopédicos e assistência psicológica “sob demanda” — e a introdução de novas abordagens — como, por exemplo, a terapia de estimulação cognitiva —, para os quadros psiquiátrico/demencial, serão imprescindíveis e podem exercer papel protetivo e de retardo, não alcançando, entretanto, os mesmos benefícios da associação de um regime intensivo de terapias com o convívio familiar integral e autonomia assistida, em ambiente plenamente adaptado”.

Em resposta aos quesitos formulados, a equipe de peritos criminais do Setor de Perícias em Medicina e Odontologia Forenses da Polícia Federal (SEPMOAF/DPEMAP/INC/DITEC/PF) respondeu que (eDoc. 121):

Quesito 2: 
Em relação aos diagnósticos médicos, incluindo doenças clínicas e transtornos neuropsiquiátricos atinentes ao caso pergunta-se:
2.1 É correto o diagnóstico de demência de etiologia mista em estágio inicial (etiologias Alzheimer e vascular, combinadas; CID-10 F00.2; estágio demencial classificado como CDR=1 e FAST=4)? Em caso de resposta negativa, favor explicar;

RESPOSTA: Sim.

2.2 Em caso afirmativo ao quesito anterior, trata-se de transtorno mental de natureza PROGRESSIVA e de curso IRREVERSÍVEL, a despeito de qualquer tratamento que possa ser realizado? Em caso de resposta negativa, favor explicar;

RESPOSTA: Sim.
[...]

Quesito 3:
Qual o estado mental atual do periciado, em relação aos domínios cognitivos como: memória, orientações temporal e espacial, atenção, linguagem, funções executivas, velocidade de processamento mental, entre outros; bem como em relação aos demais aspectos que compõem o exame do estado mental?
RESPOSTA: Conforme apresentado no Relatório Médico Circunstanciado, emitido pelo geriatra do periciado e datado de 10/12/2025, o periciado apresenta:
“Piora da orientação (agora desorientado também no espaço); da memória (menor tempo de retenção de informações novas e intrusões); da linguagem (nomeação); da velocidade de processamento mental; da atenção (discalculia na subtração sequencial); na capacidade de abstração, com tendência à concretude”.
Não foi identificada qualquer incoerência na avaliação médica do geriatra ou na avaliação presencial do periciado que pudesse desabonar a avaliação firmada.

3.1 Qual o grau de prejuízo da capacidade de juízo crítico verificado no periciado? Há perdas no desenvolvimento de raciocínios complexos e entendimento de dados de realidade, por exemplo? Favor explicar;
RESPOSTA: Conforme apresentado no Relatório Médico Circunstanciado, emitido pelo geriatra do periciado e datado de 10/12/2025, o periciado apresenta:
“Uma piora na forma do pensamento, agora arborizado (dificuldade mais persistente de manter linha de raciocínio) ( ... ); piora do pragmatismo (incapaz de entender cenário processual e desenhar perspectivas de futuro próximo ou mais distante); em conjunto representando perda parcial do juízo de realidade (maior dificuldade de entendimento do estado das coisas) ( ... ) evidente piora da percepção crítica da realidade.”
Não foi identificada qualquer incoerência na avaliação médica do geriatra ou na avaliação presencial do periciado que pudesse desabonar a avaliação firmada.
3.2 Considerando a evolução dos testes cognitivos existentes nos autos (por exemplo, a pontuação no teste MoCA: 25, em fev/24; 23, em dez/24; 22, em nov/25; e 17, em dez/25) e a avaliação realizada pelo perito; está correto afirmar que o exame do estado mental atual é pior do que o verificado em novembro de 2025, antes da prisão do periciado? Em caso de resposta negativa, pede-se explicar;
RESPOSTA: Sim.
3.3 Há indícios de que o encarceramento tenha piorado o grau de sofrimento psíquico do periciado? Em caso de resposta negativa, pede-se explicar;
RESPOSTA: A submissão ao processo penal e à restrição de liberdade, seja em regime fechado ou em prisão domiciliar, constitui fator estressor relevante, habitualmente associado a algum grau de sofrimento psíquico, o que é esperado e não exclusivo deste periciado. 
No caso em tela, não é possível estabelecer, de forma objetiva, o impacto do encarceramento sobre o quadro do periciado, que já se encontrava em tratamento para transtorno misto de ansiedade e depressão (CID F41.2). Eventual agravamento dos sintomas pode decorrer de múltiplos fatores, incluindo o estresse inerente à privação de liberdade, sem que se possa afirmar relação causal direta ou específica.
[...]
Quesito 7:
Considerando as doenças clínicas e transtornos neuropsiquiátricas que acometem o periciado, bem como seu perfil funcional, é correto categorizar legalmente o periciado como pessoa com deficiência? Em caso de resposta negativa, favor explicar.
RESPOSTA:Sim.

O artigo 2° da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) define pessoa com deficiência como
“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
Quesito 8:
Considerando o ordenamento trazido pela Resolução nº 487/23 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e trouxe uma mudança radical no manejo de pessoas acometidas por transtornos mentais que estejam em conflito com a lei penal, especificamente quanto à definição de pessoa com transtorno mental; é correto afirmar que o quadro clínico, mental e funcional do periciado o enquadram nessa definição? Em caso de resposta negativa, pede-se explicar;
RESPOSTA: Sim.

A referida resolução conceitua como
“pessoa com transtorno mental ou com qualquer forma de deficiência psicossocial: aquela com algum comprometimento, impedimento ou dificuldade psíquica, intelectual ou mental que, confrontada por barreiras atitudinais ou institucionais, tenha inviabilizada a plena manutenção da organização da vida ou lhe cause sofrimento psíquico e que apresente necessidade de cuidado em saúde mental em qualquer fase do ciclo penal, independentemente de exame médico-legal ou medida de segurança em curso.”
[...]
Quesito 10:
Considerando os fundamentos de tratamento adequado das doenças demenciais, é correto afirmar que o cumprimento de pena em regime fechado, sem supervisão para o desenvolvimento das atividades instrumentais e básicas da vida diária e/ou tratamento especializado de estimulação/reabilitação cognitiva concorrerá para a piora da doença demencial? Em caso de resposta negativa, pede-se explicar.
RESPOSTA: Sim.

O laudo médico indica, também, que o apenado possui osteoartrose avançada da coluna vertebral, com cifoescoliose, dor crônica, limitação importante de mobilidade, instabilidade de marcha e risco aumentado de quedas (Laudo de Perícia Criminal Federal nº 2908/2025 – INC/DITEC/PF).

Essa SUPREMA CORTE definiu que, estando presentes as excepcionalidades humanitárias, é possível a “concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”, mesmo para os condenados em regime fechado, desde que isso não represente a impossibilidade ou dificuldades na integral execução da pena privativa de liberdade transitada em julgado (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020).
No caso dos autos, portanto, embora o réu AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA tenha sido condenado à pena de total de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, a sua grave situação de saúde, devidamente comprovada nos autos pela perícia realizada pela Polícia Federal, sua idade avançada – 78 (setenta e oito) anos –, e a ausência de qualquer indício de tentativa de fuga durante a instrução processual penal admitem a excepcionalíssima concessão de prisão domiciliar humanitária, conforme tenho reiteradamente decidido em situações assemelhadas, em execuções de penais privativas de liberdade por infrações penais relacionadas à Tentativa de Golpe de Estado de 8/1/2023 (EP 69, EP 74, EP 87, EP 95, EP 116, EP 125 e EP 126), uma vez que, o essencial em relação aos Direitos Humanos Fundamentais, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais Direitos Fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal em absoluto respeito à Dignidade da Pessoa humana, conforme pacificado nessa SUPREMA CORTE, em relação à situações excepcionais de concessão de prisão domiciliar humanitária (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020; HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020).
Ressalte-se, ainda, que aconduta do apenado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, após sua condenação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, foi pautada pela colaboração com a Justiça, evidenciada, inclusive, pela sua apresentação espontânea na Polícia Federal para o início do cumprimento da pena em 25/11/2025, e, posteriormente, tendo sido encaminhado à prisão nas instalações do Comando Militar do Planalto, situado à Avenida do Exército, SMU, Brasília-DF (eDocs. 17-18), demonstrando respeito às decisões judiciais e absoluta ausência de qualquer intenção de se furtar à execução penal.
Dessa maneira, a adoção de prisão domiciliar humanitária mostra-se razoável, adequada e proporcional, sobretudo porque, além dos graves problemas de saúde e da idade avançada, não há, e jamais houve até o presente momento, qualquer risco de fuga causado pelo comportamento do apenado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA.
Em execução da pena extremamente assemelhada, autorizei a prisão domiciliar de natureza humanitária de Fernando Affonso Collor de Mello, pois presentes os mesmos requisitos: idade avançada (75 anos), condição grave de saúde, pois portador de Doença de Parkinson e outras comorbidades e ausência de qualquer indício de tentativa de fuga durante toda a investigação e instrução processual penal (EP 131, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/5/2025).

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA ao condenado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (CPF 178.246.307-06), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial indicado no momento de sua efetivação, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO:

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. 
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;

(2) ENTREGA DE TODOS OS PASSAPORTES (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
(3) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(4) PROIBIÇÃO DE VISITAS, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de sua equipe médica, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
(5) PROIBIÇÃO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO POR MEIO DE TELEFONES, APARELHOS CELULARES OU UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS. 



O descumprimento da prisão domiciliar humanitária ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará no IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. 
O condenado deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA.
Comunique-se ao Diretor do Comando Militar do Planalto/DF.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se, com urgência.
Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente